Tribunal: TJDFT
Processo: 0705020-33.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. NOTIFICAÇÃO. GRAVAME NÃO REGISTRADO. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
I. A constituição em mora do devedor fiduciante, de acordo com o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, deve ser feita mediante “carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
II. Sem a demonstração de que aquele que figura no contrato como devedor fiduciante tinha o domínio que foi transferido, para fins de garantia, para o credor fiduciário, não se pode ter por comprovada a própria propriedade fiduciária, premissa fundante da ação de busca e apreensão, consoante a inteligência do artigo 1.361, § 1o, do Código Civil.
III. Descumprida a determinação de emenda à petição inicial, a extinção do processo encontra ressonância nos artigos 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação desprovida.